Tribunal: TCU
Processo: 009.723/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Iara Toledo Luz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7143/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região à sra. Iara Toledo Luz; Considerando que, por meio do Acórdão 6838/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 13/8/2024, esta Corte negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de "quintos" vinculados a funções comissionadas exercidas pelo instituidor posteriormente à definitiva extinção do instituto da incorporação, ocorrida em 8/4/1998, com a edição da Lei 9.624/1998; Considerando que, notificada da deliberação do Tribunal em 30/8/2024 (peças 12 e 13), a interessada opôs embargos de declaração sustentando haver omissões no decisum ; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 22/9/2025 , apresentando-se, pois, marcadamente intempestiva (cf. art. 287, § 1o, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Iara Toledo Luz, dando-lhe ciência desta deliberação e, na sequência, restituindo os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para prosseguimento da análise do pedido de reexame interposto pela interessada. 1. Processo TC- Processo 009.723/2024-2 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PENSÃO CIVIL) 1.1. Apensos: Processo 021.907/2024-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Iara Toledo Luz (XXX.083.396-XX). 1.3. Interessada: Iara Toledo Luz (XXX.083.396-XX). 1.4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Iara Toledo Luz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.